Tribunal: TJES
Processo: 0005181-75.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005181-75.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA e outros (2)

APELADO: EUGENIO CEZANA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005181-75.2019.8.08.0047

APELANTE/APELADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

APELADO/APELANTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA

APELADO/APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

APELADO: EUGENIO CEZANA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE DE TRABALHO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA, ESTIPULANTE E SUBESTIPULANTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por SICOOB Seguradora de Vida e Previdência S.A., Cooperativa de Crédito Conexão - SICOOB Conexão e Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda, contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Eugênio Cezana, condenando solidariamente as rés ao pagamento da indenização securitária de R$ 474.016,43, decorrente de invalidez permanente total por acidente de trabalho, além de R$ 5.000,00 por danos morais. A sentença também deferiu a gratuidade de justiça e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a invalidez parcial do autor impede o pagamento da indenização securitária; (ii) verificar se houve falha no dever de informação quanto à limitação contratual de cobertura; (iii) estabelecer se as rés são solidariamente responsáveis pelo pagamento da indenização securitária; (iv) analisar a legitimidade passiva da estipulante e da subestipulante do seguro; e (v) examinar a legalidade da concessão da gratuidade de justiça ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A invalidez do autor, decorrente da amputação do antebraço direito, o impossibilitou de exercer sua atividade laborativa como agricultor, ensejando a cobertura securitária, independentemente da nomenclatura contratual atribuída à lesão.

4. A ausência de prova de que o autor foi adequadamente informado sobre a limitação da cobertura contratual configura falha no dever de informação, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

5. A responsabilidade solidária entre seguradora, estipulante e subestipulante decorre da aplicação da teoria da aparência e da atuação conjunta no fornecimento do produto, formando cadeia de consumo.

6. A teoria da asserção, aplicável às condições da ação, afasta a alegação de ilegitimidade passiva, diante da atuação das rés na contratação e gestão do seguro.

7. A recusa de cobertura por interpretação unilateral e não informada da apólice caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.

8. O seguro prestamista destina-se à quitação da dívida vinculada à operação de crédito; eventual saldo remanescente do capital segurado deve ser revertido ao segurado como beneficiário secundário.

9. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida, pois os documentos nos autos demonstram a insuficiência de recursos do autor, não havendo prova em sentido contrário trazida pelas rés.

10. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e não comportam redução por já estarem no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A amputação de membro superior que impede o exercício da atividade laboral habitual caracteriza invalidez permanente total para fins de cobertura securitária, ainda que classificada como parcial pela seguradora.

2. A ausência de informação clara e prévia sobre cláusula restritiva de direito no contrato de seguro caracteriza falha no dever de informação, sendo irrelevante a classificação técnica da invalidez.

3. Configurada a cadeia de fornecimento entre seguradora, estipulante e subestipulante, aplica-se a responsabilidade solidária por falha na prestação de serviço, com base no CDC e na teoria da aparência.

4. A recusa indevida da indenização securitária em contexto de vulnerabilidade do segurado gera dano moral indenizável.

5. Havendo saldo remanescente após a quitação da dívida garantida pelo seguro prestamista, este deve ser revertido ao segurado como beneficiário secundário.

6. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa física é válida quando não infirmada por prova suficiente da capacidade econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC/2015, arts. 17, 85, § 2º, 98 e 99; CDC, arts. 6º, III, e 14; Resolução CNSP nº 439/2022, art. 31, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.616.332/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.05.2020;
STJ, AgInt no REsp nº 2.112.291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.04.2024;
TJES, AC nº 0039644-20.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Cível, j. 25.08.2022;
TJES, AC nº 50008419720228080014, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 06.09.2024;
TJMG, AC nº 10000204703409001, Rel. Des. Wanderley Paiva, 15ª Câmara Cível, j. 24.06.2021;
TJMS, AC nº 0800388-93.2021.8.12.0042, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, 4ª Câmara Cível, j. 27.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
e
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA,
eis que irresignadas com a sentença proferida às fls. 469/474 e integrada às fls. 485/487, proferida pelo

Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, a qual acolheu o pedido autoral nos seguintes termos:

“
3. Dispositivo
.

Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido formulado na petição inicial.
CONDENO
as requeridas, de forma solidária, ao pagamento do capital segurado (R$ 474.016,43), nos termos da fundamentação. Sobre o valor do capital segurado (R$ 474.016,43) deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE a contar do sinistro (29/05/2019 – fl. 27) e juros de mora, pela taxa Selic, da negativa do pedido administrativo pela requerida (08/07/2019 – fl. 34), também nos termos da fundamentação. Ainda, ficam os requeridos condenados, solidariamente, a pagar danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros pela Taxa Selic a contar da citação inicial (09 de setembro de 2019, fl. 39/v).

Ainda que não acolhido o pedido de danos morais em toda a extensão pleiteada, entendo pela sucumbência exclusiva da parte requerida, uma vez que ambos os pedidos condenatórios foram acolhidos. Assim,
CONDENO
as requeridas ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes, honorários periciais e honorários advocatícios sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC”.

Em suas razões recursais (fls. 495/511), sustenta a parte recorrente
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
, em síntese, que: (i) eventual pagamento jamais poderá ser realizado diretamente ao apelado, conforme as condições gerais do contrato, uma vez que é devido ao credor/beneficiário da dívida, ou seja, a instituição financeira responsável pelo financiamento; (ii) o contrato de seguro prevê a cobertura para invalidez permanente total por acidente, de modo que o sinistro não se encontra na cobertura prevista; (iii) eventualmente, o pagamento deverá limitar-se ao valor da garantia contratada, a ser atualizada com correção monetária a partir do ajuizamento da demanda e com juros de mora a contar da citação; (iv) não há qualquer possibilidade de equiparação de eventual critério de invalidez utilizado pela seguridade social e nos casos de seguro privado; (v) o contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente; (vi) o dever de informação é dever do estipulante, a teor do Tema 1.112 do STJ; e (vii) a exclusão dos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a sua redução.

A recorrente
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO,
em seu recurso acostado às fls. 516/526, argumenta a ilegitimidade passiva, aduzindo ter atuado apenas como intermediadora do seguro, sendo a responsabilidade pelo pagamento da indenização exclusiva da seguradora. Impugna a gratuidade de justiça concedida ao apelado, alegando sua capacidade financeira, e requer que a condenação solidária seja afastada.

Assim, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes em relação à cooperativa e que a seguradora suporte integralmente os ônus da condenação.

Por fim, a apelante
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA,
em seu apelo juntado às fls. 561/597, em resumo, alinha-se às teses defensivas de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelo pagamento do seguro, com base na estrutura do sistema cooperativo.

Contrarrazões apresentadas por
EUGENIO CEZANA
(ID 6755871) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de cobrança de seguro prestamista por invalidez permanente total por acidente de trabalho c/c danos morais”
ajuizada por
Eugênio Cezana
em face de
Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S/A, Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda e Cooperativa Norte do Espírito Santo - SICOOB
, tendo a petição inicial relatado que: i) o demandante contratou seguro prestamista vinculado a contratação de financiamento agrícola, que tem cobertura para sinistro de morte ou de invalidez permanente total por acidente de trabalho, conforme cópia do contrato de n.º 1902566; ii) a primeira demandada é a seguradora, a segunda a empresa estipulante e a terceira a subestipulante; iii) o requerente efetuou o pagamento do prêmio no montante de R$ 17.064,59 (dezessete mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), mediante débito em sua conta bancária; iv) a cobertura para invalidez em decorrência de acidente de trabalho alcança o montante de R$ 474.016,43 (quatrocentos e setenta e quatro mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos).

Ainda segundo a exordial: v) a contratação do seguro apenas ocorreu em virtude de insistência da funcionária de uma das requeridas; vi) em 29 de maio de 2019, o autor veio a sofrer a amputação do antebraço direito e da mão direita devido a um acidente de trabalho, enquanto manuseava o secador de café, tendo o referido membro sido puxado pela engrenagem até o antebraço; vii) em virtude deste acidente, o requerente não tem mais condições de exercer a sua função de agricultor; e viii) houve recusa de pagamento do benefício securitário em virtude da afirmação de que a incapacidade para o exercício da função, pelo requerente, é parcial.

Basicamente diante de tais fatos, a parte autora, em sede de tutela de urgência, pleiteia a suspensão das cobranças do financiamento bancário agrícola contratado (contrato de n.º 1.902.566) até o julgamento definitivo do processo. No mérito, requer: i) o pagamento da indenização securitária, prestamista, no montante de R$ 474.016,43 (quatrocentos e setenta e quatro mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos), bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou que as
“[...] declarações prestadas pelo autor em sua petição inicial, corroborada pelas oitivas dos informantes Evandro Cezana e Miguel Cezana, às fls. 418/419, somadas à omissão contratual da proposta de adesão de fls. 241/243, demonstram de forma suficiente a existência de clara violação aos direitos básicos do consumidor e de prática abusiva por parte da instituição financeira requerida (3ª requerida), ao passo que ela deixou, quando da contratação do seguro para garantia de contrato de empréstimo, de prestar as informações devidas/adequadas ao requerente, de forma clara e precisa, prevalecendo-se da ignorância do consumidor para a efetivação do negócio (artigos 6º, inciso III, e 39, inciso IV, ambos do CDC). Tais elementos probatórios evidenciam que a parte requerida, ao prestar informações equivocadas e ao omitir informações necessárias, tais como as reais hipóteses de abrangência, levou o requerente à contratação de seguro prestamista sem o conhecimento exato das cláusulas securitárias”
.

Afirmou, ainda, que
“[...] a existência de omissão específica acerca da abrangência do contrato firmado, aliada a prestação de informações desconexas a própria realidade contratual por preposta da instituição financeira, voltadas exclusivamente a venda conjunta do contrato de financiamento a um novo ‘serviço’ (contrato de seguro), certamente são suficientes para demonstrar a existência de falha na prestação do serviço por parte da terceira requerida e, consequentemente, para garantir ao requerente o pagamento da cobertura securitária”
.

Fundamentou no sentido de que
“[...] a falha na prestação do serviço resulta na responsabilidade civil objetiva e solidária de todas as requeridas, ao passo que todas atuaram perante o requerente como fornecedoras e participaram diretamente da relação negocial, sendo a primeira requerida a seguradora propriamente dita, a segunda requerida, Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda, a estipulante prevista no contrato e, a terceira requerida, Cooperativa Norte do Espírito Santo – SICOOB, a subestipulante contratual, bem como a pessoa jurídica responsável pelos prepostos que atenderam o autor na agência bancária e ofereceram a contratação do seguro sem a prestação adequada das informações”
.

Por fim, reconheceu a indenização por danos morais, aduzindo que
“[...] existe prova segura de que a negativa do pagamento do benefício securitário tenha ocasionado prejuízo de ordem extrapatrimonial a justificar o pleito, notadamente pelo estado de vulnerabilidade em que se encontrava o autor, a permitir o seu trabalho na atividade rural: objeto do financiamento”
.

Irresignadas, as requeridas interpuseram os presentes recursos, os quais passo a apreciá-los de forma conjunta.

I - DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

De plano, em relação ao pedido de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
, é cediço que o art. 98, do CPC, estabelece que
“ A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda, o art. 99, do mesmo diploma normativo, estabelece o que se segue:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Com efeito, depreende-se
dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada a partir da prova dos autos que demonstre cenário diverso, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido, cito:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (
iuris tantum
), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, a despeito dos argumentos sustentados pela ora recorrente, os documentos que foram juntados pelo apelado na petição às fls. 279/281, demonstram a fragilidade econômica para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, ainda mais se levarmos em consideração os extratos bancários e o recibo de entrega da declaração de imposto de renda do exercício de 2019, tendo sido comprovado que o autor recebeu rendimentos tributáveis no valor de R$ 38.682,35 (trinta e oito mil e seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Ademais, restou demonstrado que o recorrido, conforme documento acostado à fl. 17, recebe auxílio previdenciário no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), o que ratifica a conclusão que ora se avizinha quanto a esse ponto.

Desta forma, muito embora a referida recorrente questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do recorrido, não trouxe, em sua peça recursal, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira do apelado de arcar com as custas deste processo, devendo, assim, permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2) O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO A AJG. ÔNUS DO IMPUGNANTE. INEXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO FINAL QUE NÃO CONSTITUI PEÇA OBRIGATÓRIA. ADOÇÃO OU PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES QUE NÃO É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSOS PROVIDOS.
I – DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À AJG: A declaração de condição de pobreza assinada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, de modo que, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante. Preliminar rejeitada.
II – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A ausência de intimação de alguma parte para alegações finais não constitui cerceamento de defesa e, por conseguinte, causa de nulidade, se não demonstrado o prejuízo, sobretudo porque não se trata de peça obrigatória. Preliminar rejeitada. III – DO MÉRITO: A parentalidade socioafetiva é baseada no afeto, se revelando no reconhecimento jurídico deste, o qual é condicionado à demonstração da vontade inequívoca das partes. IV - Não havendo a comprovação indubitável da vontade do adotante, ou pai socioafetivo, não se pode reconhecer a parentalidade, porquanto, ainda que presente o vínculo aparentemente familiar deve ser demonstrado de maneira inquestionável o desejo do falecido. V – Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares e providos. (TJES, Classe: Apelação, 0033239-61.2018.8.08.0035, Relator:ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2023)

Destarte, diante da fundamentação acima apresentada, não há como afastar o alegado estado de miserabilidade declarado nos autos.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada pela mencionada apelante.

II - DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

É incontroverso que o apelado era participante de seguro prestamista que figurava como estipulante a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda – Sicoob Confederação, como subestipulante a terceira requerida, Cooperativa de Crédito Norte do Espírito Santo, e como seguradora, a primeira requerida, Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S/A.

A segunda e terceira requeridas, respectivamente, estipulante e subestipulante, em suas razões, sustentam a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda.

A legitimidade
ad causam
nada mais é do que a pertinência subjetiva da ação, ou seja, qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual o autor pretender algo.

A legitimidade de parte ou para a causa (
ad causam
) se refere ao aspecto subjetivo da relação jurídica processual. A relação jurídica processual deve ser composta pelas mesmas partes que compõem a relação jurídica de direito material que originou a lide. Sendo assim, autor e réu devem ter uma relação jurídica de direito material que os unam para que sejam partes legítimas para integrarem a relação jurídica processual.

O artigo 17 do CPC 2015 preconiza:
"para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade"
.

Contudo, essa aferição quanto à existência ou não da relação jurídica de direito material, deve ser feita a partir da teoria da asserção.

Nessa linha, as condições da ação são aferidas
"in statu assertionis"
. É, em verdade, uma tentativa de estabelecer uma presunção de veracidade a respeito dos fatos alegados na petição inicial, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

Estabelecidas tais premissas, no caso vertente, a despeito dos argumentos sustentados pelas ora recorrentes, o fato delas figurarem no contrato de seguro prestamista, não afasta sua legitimidade
ad causam
e tampouco elide sua responsabilidade, uma vez que sua direta e marcante presença na contratação atrai a aplicação da teoria da aparência, o que torna ao consumidor a legítima compreensão que todas as requeridas seriam igualmente responsáveis pela cobertura do sinistro.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO. SEGURO DE VIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTIPULANTE E SEGURADORA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA SEGURADORA AO PROCESSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE CLEMIR MOULIN DE SOUZA AMORIM E OUTROS DESPROVIDO. RECURSO DE GBOEX – GRÊMIO BENEFICENTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Preliminar de ilegitimidade passiva: de acordo com a teoria da asserção, a presença das condições da ação deve ser aferida superficialmente, a partir das alegações feitas pelo autor na petição inicial, sem maior desenvolvimento cognitivo. Preliminar rejeitada. 2) Preliminar de chamamento ao processo: nas demandas consumeristas, o chamamento ao processo possui cabimento restrito às hipóteses do inciso II do art. 101 do CDC. Preliminar rejeitada.
3) Mérito: é possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico. Precedentes do TJES e STJ.
4) A entidade previdenciária não atuou somente na qualidade de mandatária mas como se seguradora fosse, porquanto, além de emitir a proposta e realizar a contratação, efetivava os débitos das mensalidades; redigiu as condições gerais do pecúlio, prestava informações por meio de relatórios financeiros e fornecimento de extrato, bem como histórico de atendimento (...) (Data: 25/Aug/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0039644-20.2016.8.08.0024, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA . ESTIPULANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS DA PROVA . INVERSÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, o estipulante, via de regra, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca o pagamento da indenização securitária, ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura (teoria da aparência), situação demonstrada na hipótese dos autos
. 2 . Legítima e regular a distribuição dinâmica do ônus da prova, na condição de regra de instrução, tendo em vista a maior facilidade do estipulante em trazer aos autos a minuta contratual e comprovar o cumprimento do avençado, incidindo, na hipótese, o art. 373, § 1º, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC. 3 . A condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais é orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00021450820218080030, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, publicado em 26/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência do acionamento da cobertura securitária em questão (seguro prestamista) na hipótese é o adimplemento das obrigações afetas ao consorciado falecido, rendendo ensejo à atuação da administradora de consórcio no sentido de igualmente quitar a prestação que lhe caiba, não condicionada à prévia contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo.
2. A obrigação da recorrente em adimplir com o valor da carta de crédito ocorre em razão da aplicação da teoria da aparência em benefício do consumidor, já que com ela realizadas todas as tratativas, afigurando-se acertada a invocação do Código de Defesa do Consumidor em seus artigos 3º, § 2º, 7º, parágrafo único e 25, § 1º para subsidiar a conclusão de que detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e suportar a condenação imposta
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/Mar/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5004901-48.2021.8.08.0047, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ESTIPULANTE E A SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o estipulante, via de regra, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca o pagamento da indenização securitária, ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura (teoria da aparência), situação demonstrada na hipótese dos autos
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.616.332/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020)

Prosseguindo, destaca-se que o seguro prestamista tem como finalidade cobrir, total ou parcialmente, a obrigação financeira assumida pelo segurado em razão da operação de crédito contratada junto ao estipulante, em caso de sinistro coberto, conforme previsto nas condições contratuais.

A cobertura será limitada ao valor do capital segurado contratado, ressalvadas as hipóteses de riscos excluídos e observadas as demais cláusulas destas condições gerais, das condições especiais e do contrato de seguro.

Nos termos do art. 31, §2º, da Resolução nº 439/2022, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, o credor figura como primeiro beneficiário do seguro prestamista, sendo-lhe devida a indenização no valor correspondente à obrigação garantida pelo seguro, apurada na data do evento coberto, limitada ao capital segurado contratado.

Assim, em se tratando de seguro prestamista, o beneficiário direto, como dito, é o próprio estipulante, com vistas à quitação do saldo devedor da operação ao qual está atrelado.

Para corroborar, destaca-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SEGURO PRESTAMISTA - SENTENÇA QUE RECONHECEU A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO APÓS O ÓBITO - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
O seguro prestamista refere-se a uma proteção financeira, que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário - No Seguro Prestamista, é garantido o adimplemento da dívida nas hipóteses e valores especificados na apólice
. O seguro prestamista é acessório do contrato de financiamento, servindo para quitar o saldo devedor em caso de falecimento do financiado/segurado [...]. (TJ-MG - AC: 10000204703409001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis/15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ESPÓLIO DO SEGURADO. LEGITIMIDADE ATIVA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SINISTRO OCORRIDO FORA DA VIGÊNCIA DA APÓLICE. IMPOSSIBILIDADE. [...]
O seguro prestamista tem por finalidade garantir, em caso de morte, invalidez ou demissão do beneficiário, a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo segurado até o limite do capital segurado, oriundas de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil, sendo tal contratação uma faculdade exercida pelo consumidor
[...].(TJ-DF 20170410048593 DF 0004719-51.2017.8.07.0004, Relator: Esdras Neves, Data de Julgamento: 11/04/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 492/511).

APELAÇÃO CÍVEL -
SEGURO PRESTAMISTA
- ADMINISTRADORA DO GRUPO DE CONSÓRCIO ELEITA COMO ÚNICA BENEFICIÁRIA - CAPITAL SEGURADO LIMITADO AO DÉBITO DO CONSORCIADO -
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE SALDO EM BENEFÍCIO DOS HERDEIROS DO SEGURADO FALECIDO - ILEGITIMIDADE PARA EXIGIR INDENIZAÇÃO DEVIDA AO ESTIPULANTE
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I - O seguro prestamista serve para garantir o cumprimento da obrigação em caso de falecimento ou invalidez do contratante. II -
Pela natureza prestamista do contrato em análise, cujo capital segurado é limitado ao saldo devedor do consorciado em caso de falecimento, o valor da indenização deve ser pago diretamente ao beneficiário da garantia, no caso o estipulante, que é a administradora do consórcio
, e não aos dependentes do falecido, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade destes para exigir da Cia Seguradora prestação que não lhe é devida. (TJ-MG - Apelação Cível: 0067032-31 .2011.8.13.0056 1 .0000.24.062503-8/001, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 09/04/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2024)

Fixadas essas premissas, tal como bem consignado na r. sentença objurgada, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte das recorrentes.

Como visto, a relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, razão pela qual deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O art. 6º, III, do CDC, consagra o direito básico do consumidor à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços que adquire. Nos contratos de seguro, este dever ganha especial relevo, exigindo que o consumidor tenha plena ciência das cláusulas, especialmente daquelas que limitam ou restringem direitos.

Neste contexto, o argumento de que a responsabilidade pela informação seria exclusiva do estipulante (Tema 1112), não exime os demais integrantes da cadeia de consumo de sua responsabilidade, especialmente quando o sistema de cooperativas atua de forma interligada e sob a mesma marca "SICOOB".

O Sicoob é um sistema nacional de cooperativas de crédito e se caracteriza por um conjunto de diretrizes e normas aplicáveis a todas as entidades filiadas, resguardada sua autonomia jurídica. A marca Sicoob é de propriedade do Sicoob Confederação e seu uso é regulamentado.

Assim, a falha na informação clara e adequada não pode ser imputada a apenas um dos elos da cadeia de fornecimento. A Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A. é a responsável técnica pelo produto, as cooperativas de crédito são as responsáveis por sua comercialização e intermediação, e a Confederação é o órgão central do sistema que estabelece as diretrizes.

A solidariedade passiva entre os fornecedores de uma mesma cadeia, prevista no CDC, visa garantir a efetividade da proteção ao consumidor, que não pode ser prejudicado por conflitos internos de responsabilidade entre os fornecedores.

Delineados esses fatos, em razão da inversão do ônus, competia às demandadas provarem que, à época da contratação, não teria sido repassado ao autor a informação da preposta denominada Raíssa acerca da possibilidade de ser indenizado proporcionalmente ao grau de lesão que aquele que não estivesse no contrato, o que afastaria a violação do direito do consumidor imputada às recorrentes.

Nesse sentido, transcrevo os principais trechos dos depoimentos prestados em juízo pelos informantes Evandro Cezana e Miguel Cezana, senão vejamos:

EVANDRO CEZANA: que é filho do autor; que houve a amputação do braço do pai em decorrência do acidente no secador de café;
fizeram o financiamento no sicoob; que a funcionária Raísa falou que tinha fazer um seguro para o financiamento; que a funcionária falou que o seguro poderia ser usado em caso de perda de uma perna ou braço; que o seguro foi descontado no valor do contrato do financiamento; que procuraram, após o acidente, e a funcionária do banco, após alguns dias, falou que seu genitor não estaria inválido para receber o seguro
; que hoje em dia o pai não ajuda na roça; que a negativa foi dada pela seguradora segundo informou a funcionária Lizia;

MIGUEL CESANA: que foi avalista do crédito financiamento pelo autor no SICOOB;
que na época da contratação ele estava junto ao requerente; que o autor não queria pagar o seguro; que o seguro, segundo a funcionária, era importante, porque se eventualmente perdesse um dedo, ele iria ser indenizado
; que não sabe o motivo de recusa do pagamento do seguro; que o autor trabalhava na roça, com leite, café, gado, trabalho braçal;

Não constam nos autos, ainda, outras provas de que o consumidor teria sido informado acerca da limitação da indenização, porquanto, frise-se, as recorrentes não produziram prova testemunhal, tampouco colacionaram documento subscrito pelo requerente que retratasse a informação adequada.

O dever de informação, já citado anteriormente, é imposto aos fornecedores de produtos no mercado de consumo, de forma que devem esclarecer as especificações acerca da qualidade, desempenho e quantidade dos produtos comercializados.

Em outros termos, diante da inversão do ônus da prova, ou seja, sendo das requeridas o dever de comprovar que o consumidor foi cientificado da limitação contratual, e, ainda, em decorrência da ausência de prova concreta acerca da informação é de se concluir pela violação do direito do consumidor.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA –
FALECIMENTO DA SEGURADA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA DA FILHA EM RELAÇÃO À SUA QUOTA-PARTE – EXEGESE DO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – DEGRAVAÇÃO DA CONVERSA –
RELAÇÃO DE CONSUMO – MANIFESTA INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DE CLAREZA DAS INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS À CONSUMIDORA
– AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE PRÉVIO CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DO CONTRATO – PREVISÃO DO ART. 46 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, A DESPEITO DA CAUSA DA MORTE, SER NATURAL OU ACIDENTAL
– SENTENÇA REFORMADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1) À falta de impugnação pela parte requerida, há de se chancelar a legitimidade ativa da autora Vania Santos de Jesus para reivindicar a sua quota-parte do capital segurado, à luz do art . 792: “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”
2) O Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da transparência, que se traduz na obrigação de o fornecedor dar ao consumidor a oportunidade de conhecer o conteúdo do contrato previamente, ou seja, antes de assumir qualquer obrigação e, da degravação da conversa entre a preposta da seguradora e a falecida genitora da autora na data da contratação do seguro, depreende-se facilmente a inadequação e a ausência de clareza das informações que lhe foram transmitidas
. 3) Percebe-se que a consumidora não compreendeu o motivo da ligação, tanto que ao ser indagada sobre o seu estado civil, fez menção a um divórcio e, em seguida, lhe foram feitos questionamentos sobre ter “parente político”, peso e altura, ou seja, questões absolutamente alheias ao que verdadeiramente deveria ter sido informado a consumidora ( CDC, art. 6º, III), a saber, informações claras e adequadas acerca do produto oferecido, notadamente, que haveria cobertura securitária, tão somente, para morte acidental . 4) De acordo com o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigam os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, o que se amolda, com perfeição, à situação verificada em consulta ao confuso diálogo entre a segurada e a representante da seguradora, que preocupou-se em proceder a venda do produto, sem prestar mínimas informações à consumidora que demonstrou clara dificuldade de compreensão, razão pela qual deveria ter recebido tratamento diferenciado por parte da atendente a fim de que sua vontade não fosse maculada, mediante aquisição de um produto/serviço cujo escopo não lhe foi esclarecido.
5) Apesar de o segurador se obrigar apenas contra riscos predeterminados ( CC, art. 757), é cediço que, se violar o dever de informação, deverá responder por induzir o consumidor a contratar serviço/produto do qual não tinha ideia do objeto . 6) Caberia a representante da seguradora prestar informação clara e adequada de que se tratava de um seguro de vida, bem como a cobertura oferecida e o valor a ser pago mensalmente pela contratante, do que se não desincumbiu
. Além disso, não foi enviada cópia da apólice à segurada, cujo endereço nem sequer foi confirmado na ligação telefônica em que se deu a contratação, por ter a representante da seguradora dito que a Sra. Marina residia em Santa Leopoldina e, mais adiante, que constava de seu sistema que sua residência seria no Estado de Mato Grosso.
7) Tem-se por suficientemente caracterizada a falha das requeridas quanto ao seu dever de informação, por não ter sido esclarecido à segurada, de forma adequada, o objeto da contratação e, ainda que não haja discussão atinente a suposto vício na manifestação de vontade por parte da contratante, é igualmente perceptível a falha do dever de informação ao não esclarecer acerca da limitação da cobertura securitária, o que induz a conclusão de que alcançaria o evento morte, independentemente de ser natural ou acidental e, de resto, resulta na necessidade de se reformar a sentença a fim de julgar procedente o pedido
. 8) Apelação cível conhecida e provida.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50020708120228080050, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 18/12/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE
. INVALIDEZ PERMANENTE . SEQUELA PERMANENTE DE UM DOS PULSOS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR . NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE INFORMAÇÕES CLARAS
. 1. - Em que pese as alegações do apelante, o fato é que a respeitável sentença recorrida deve ser mantida . No caso, o meio pelo qual o contrato restou firmado foi o telefônico, não sendo fornecida ao autor informações claras sobre as condições de pagamento da indenização no caso de incapacidade.
2. - Por se tratar de relação consumerista e tendo o ilustre Julgador singular invertido o ônus da prova, caberia ao apelante produzir provas hábeis a infirmar a pretensão autoral. Contudo, não se desincumbiu do seu ônus probatório subjetivo
. 3. - Como foi mencionado na respeitável sentença recorrida “os documentos que regem a relação jurídica sob análise levam a crer que será devido o capital segurado integral em caso de invalidez permanente parcial por acidente, caso do Autor. Quanto à ligação telefônica utilizada pela Demandada para sustentar que tal informação fora previamente passada ao consumidor, entendo que ela, por si só, não demonstra ciência, inequívoca, por parte dele acerca da indenização proporcional. E assim o digo porque o preposto da parte ré, num primeiro momento, informa ao Autor que, caso ele contrate o serviço, terá direito a uma indenização de R$100 .000,00 (cem mil reais) em caso de invalidez, porém, num segundo momento, afirma que tal indenização será de até R$100.000,00, sendo certo que, em momento algum, ele se debruça sobre o assunto, explicando, de forma pormenorizada, como se dará o pagamento do prêmio”.
4. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Conforme determina o art . 6º, III, do CDC, o fornecedor ou prestador de serviços tem o dever de informar devidamente o consumidor sobre os termos do contrato oferecido, prestando os esclarecimentos necessários para a perfeita compreensão quanto aos direitos e obrigações deles oriundas
, especialmente quando a contratação é feita por telefone” (REsp n. 1.176.628/RS, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16-09-2010, data da publicação/fonte: DJe 04-10-2010). 5.- Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008419720228080014, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, publicado em 06/09/2024)

Cito, ainda, julgados de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. Ação revisional. Cédulas de crédito bancário. Empréstimo. Capital de giro. Sentença de parcial procedência. Natureza da relação contratual que exclui a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor. Crédito destinado ao fomento de atividade empresarial. Vulnerabilidade não manifesta;TAXA DE JUROS. Abusividade não comprovada in casu. Requisitos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS não atendidos. Ausência de relação de consumo. Taxas médias divulgadas pelo BACEN inaplicáveis à hipótese. Recurso provido nesse sentido;TARIFAS e
SEGURO PRESTAMISTA. Ausência de informações adequadas quanto aos serviços correlatos. Ajustes que nessas circunstâncias ostentam caráter nitidamente genéricos. Desrespeito patente ao dever de informação. Exigências corretamente afastadas
. Recurso desprovido nesses pontos;SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1020475-40.2022.8.26.0405; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2025; Data de Registro: 22/07/2025) (TJSP; AC 1020475-40.2022.8.26.0405; Osasco; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Julg. 22/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO RESIDENCIAL. VENDAVAL. DANOS NO IMÓVEL. COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA DE PAGAMENTO AFASTADA. FALTA DE TRANSPARÊNCIA E CLAREZA QUANTO AOS RISCOS EXCLUÍDOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. O contrato de seguro obriga ao segurado, mediante pagamento de prêmio, garantir o interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa, contra riscos predeterminados (art. 757 do CC). 2. As cláusulas restritivas de direito, por dicção do dever de informação insculpido nos arts. 6, III, e 54, § 4º, do CDC, carecem de clareza e transparência, sob pena de configurar-se a sua abusividade
. (TJMG; APCV 5001886-82.2024.8.13.0514; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo; Julg. 08/07/2025; DJEMG 11/07/2025)

Vale consignar, ainda, que o argumento da invalidez do apelado, decorrente da amputação do antebraço direito, não se enquadraria no conceito de IPTA (Invalidez Permanente Total por Acidente) para fins de cobertura securitária, conforme as condições gerais da apólice e as normas da SUSEP, é irrelevante para o deslinde do caso concreto.

Ora, a causa de pedir remota não é apenas a invalidez em si, mas a recusa indevida da seguradora em efetuar o pagamento da indenização, decorrente de uma interpretação contratual que não foi devidamente informada ao segurado no momento da contratação.

O apelado, ao contratar um seguro prestamista para garantia de financiamento agrícola, presumia que um acidente como o ocorrido, que o tornou inapto a exercer sua profissão, estaria coberto.

Nesse sentido, a recusa de cobertura, baseada em uma cláusula que não foi adequadamente informada ao segurado, configura falha na prestação do serviço e violação do dever de boa-fé contratual.

Assim, a análise sobre a natureza da invalidez (total ou parcial) torna-se secundária diante da comprovada falha no dever de informação, que é o fundamento principal da causa de pedir.

A condenação das recorrentes, de forma solidária, é, portanto, medida de justiça, visando a proteção do consumidor vulnerável e a garantia de que as informações essenciais do contrato sejam transmitidas de forma clara e transparente.

Ademais, a alegação da apelante seguradora de que o dever de informação cabia exclusivamente ao estipulante (a cooperativa de crédito) não a exime de responsabilidade.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido que, em seguros de vida coletivos, o dever de informar recai sobre o estipulante, essa responsabilidade não pode ser vista de forma isolada. A falha na informação, por parte de qualquer um dos elos da cadeia de fornecimento, gera responsabilidade solidária, conforme a proteção integral ao consumidor prevista no CDC.

Prosseguindo, no tocante à destinação da indenização securitária, discute-se se o valor deve ser exclusivamente revertido à estipulante do financiamento contratado pelo apelado, como beneficiário, ou se, quitado o débito, eventual saldo remanescente deve ser destinado ao recorrido.

A resposta se encontra na própria lógica do seguro prestamista (fl. 19): a cobertura se volta, inicialmente, à quitação da dívida. Havendo excedente, este pertence ao(s) beneficiário(s) secundário(s), como é o caso do recorrido.

Aliás, vale ressaltar que o próprio juízo
a quo
deixou expresso tal ponto em sua fundamentação:

“Nesse forte, com a ocorrência do sinistro, deve a seguradora requerida adimplir o saldo devedor perante o Beneficiário (Cooperativa Norte do Espírito Santo - SICOOB) com o capital segurado (R$ 474.016,43). Ademais, com a quitação do saldo devedor, cabe ao requerente eventual valor remanescente”.

Posteriormente, concluiu o dispositivo do comando sentencial nos termos da fundamentação outrora apresentada:

“Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido formulado na petição inicial.
CONDENO
as requeridas, de forma solidária, ao pagamento do capital segurado (R$ 474.016,43), nos termos da fundamentação. Sobre o valor do capital segurado (R$ 474.016,43) deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE a contar do sinistro (29/05/2019 – fl. 27) e juros de mora, pela taxa Selic, da negativa do pedido administrativo pela requerida (08/07/2019 – fl. 34), também nos termos da fundamentação”.

Portanto, em casos como o presente, havendo saldo remanescente, ou seja, caso o valor da dívida ou compromisso, no momento do sinistro, seja inferior ao valor da indenização paga pela seguradora, esta diferença deverá ser paga ao segundo beneficiário, que, no caso vertente, é o apelado,
devendo ser observado os limites da apólice contratada
, devendo ser corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e com juros de mora a contar da citação, consoante precedentes abaixo colacionados:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA
. COBERTURA POR DOENÇAS GRAVES. RECUSA ADMINISTRATIVA POR DOENÇA PREEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela seguradora ré contra sentença de procedência que a condenou ao pagamento de indenização securitária (R$ 20.000,00). A seguradora alega doença preexistente não informada na contratação e requer fixação de termo inicial para correção monetária e juros de mora. II. Questão em Discussão: Verificar a alegação de doença preexistente não informada pelo autor no momento da contratação do seguro; a legitimidade da recusa de cobertura securitária; termos iniciais e índices para correção monetária e juros de mora da indenização securitária. III. Razões de Decidir: Incontroversa a existência de apólice vigente com cobertura para doenças graves e que o câncer de fígado diagnosticado se enquadra na cobertura. Autor que passava por consultas e exames em rede pública, com exame sugestivo de hepatopatia crônica e encaminhamento a médico especialista em fev/2017. Gastroenterologista que não indicou nenhum tratamento para a suposta hepatopatia e deu alta ao paciente em 04/04/2017. Documentos médicos que não revelam tratamento de hepatopatia crônica após a alta em 04/04/2017 até a contratação do seguro em 23/10/2020, conforme também indicado pelo perito judicial. Diagnóstico de câncer no fígado em julho/2021. Existindo mera suspeita de doença seguida de alta médica, sem nenhum tratamento, por médico especialista, ocorrida mais de três anos antes da contratação, não se verifica omissão do segurado no questionário de saúde. Má-fé não caracterizada. Aplicação da Súmula nº 609 do STJ.
Indenização por doenças graves (hepatocarcinoma) devida pelo valor do capital segurado constante da apólice vigente na época do sinistro. Correção monetária que incide desde a vigência da apólice da época do sinistro, conforme Súmula nº 632 do STJ. Juros de mora que incidem desde a citação
. Para a indenização securitária devem ser adotados os índices eleitos em contrato para correção monetária e juros de mora (IPCA e 1% ao mês, respectivamente), conforme arts. 389, parágrafo único, e 406 do CC. Correção monetária pelo IPCA desde 23/10/2020 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. lV. Tese de julgamento: 1. Suspeita de doença, com alta médica sem nenhum tratamento realizado, anos antes da contratação, que não precisava ser informada no questionário de saúde. 2. A ausência de má-fé e de exigência de exames prévios justifica a cobertura securitária. 3. Correção monetária desde o início de vigência da apólice ativa e juros de mora desde a citação, ambos pelos índices eleitos em contrato. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000390-57.2022.8.26.0397; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento: 26/07/2025; Data de Registro: 26/07/2025) (TJSP; AC 1000390-57.2022.8.26.0397; Nuporanga; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 26/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, REJEITADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). LAUDO PERICIAL. REDUÇÃO FUNCIONAL EM GRAU LEVE. COBERTURA CONTRATUAL RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. INFORMAÇÃO DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. DEVER DO ESTIPULANTE. TEMA 1112/ STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL NA DATA DA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. LEI Nº 14.905/2024. USO DOS ÍNDICES APÓS SUA VIGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade quando o recurso combate os principais fundamentos da sentença. 2. O segurado, vítima de acidente de trânsito, apresentou sequela permanente no tornozelo esquerdo classificada como de grau leve, circunstância que, nos termos da apólice e da definição prevista na Circular SUSEP nº 667/2022, caracteriza invalidez parcial por acidente (IPA), cuja indenização deve ser paga proporcionalmente, nos moldes da Tabela SUSEP. 3. No contrato de seguro coletivo, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1112/STJ, o dever de prestar informações prévias e claras sobre cláusulas limitativas recai sobre o estipulante, não podendo ser imputado à seguradora.
4. Demonstrada a cobertura contratual, é devida a indenização securitária proporcional à lesão, no valor de R$ 6.537,58, com correção monetária desde a data da contratação da apólice vigente à época do sinistro e juros de mora a contar da citação
. 5. Com o advento da Lei nº 14.905/2024, a partir de 28 de agosto de 2024, a correção monetária incidirá conforme o IPCA/IBGE e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, descontado o índice inflacionário. (TJMS; AC 0800388-93.2021.8.12.0042; Rio Verde de Mato Grosso; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 27/06/2025; Pág. 143)

Em relação à condenação por dano moral, impende destacar que esta visa reparar civilmente um prejuízo psíquico causado à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito.

Assim, como se sabe, envolvem violações a direitos da personalidade, em circunstância apta a infligir à vítima lesada um efetivo prejuízo, que chegue a alterar de alguma forma a sua vida e o seu bem-estar de forma relevante.

A indevida recusa do pagamento da indenização securitária, sem justificativa legítima, como neste caso concreto, extrapola o mero descumprimento contratual e caracteriza ofensa aos direitos da personalidade do autor, vez que ocorrida em momento de sofrimento psicológico, angústia e abalo emocional experimentado pelo requerente, devido a perda da capacidade de sua atividade laborativa.

Tal entendimento encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a recusa indevida de cobertura securitária, mormente em situação de flagrante vulnerabilidade emocional dos beneficiários, configura hipótese de dano moral indenizável, como demonstra o seguinte trecho de julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. (...)
4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado
. (AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Assim, levando em consideração o critério sancionador da conduta do agente e compensatório ao sofrimento das vítimas, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fim de evitar o enriquecimento indevido por parte do autor, bem como de aplicação excessiva da sanção às recorrentes, diante de sua capacidade financeira.

Por fim, restou incontroverso nos autos que as apelantes foram vencidas na presente demanda. Logo, diante da regra prevista no art. 85 do CPC, devem responder pelos honorários advocatícios sucumbenciais, não havendo porque reformar o julgado.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO ENTE FAZENDÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. DESPROVIMENTO.
A condenação em honorários advocatícios prevista no art. 85 e seguintes do CPC rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência
, sendo uma consequência imposta à parte vencida e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, para evitar situações injustas.
Considerando que o pedido do autor foi julgado procedente impõe-se a condenação da parte adversa nos ônus sucumbenciais
. (TJPB; AC 0844593-69.2021.8.15.2001; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 07/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste previsão legal isentando o autor de arcar com os honorários advocatícios em caso de revelia da parte adversa, já que é lícito ao réu, mesmo transcorrido sem manifestação o prazo para apresentar defesa, constituir patrono para intervir no processo em seu favor, conforme disposto no art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
1.1 Embora não tenha apresentado defesa oportuna nos autos, a atuação efetiva do advogado do réu revel ao longo da instrução, e nesta fase recursal, autoriza a condenação da parte contrária ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência verificada nos autos, à luz do art. 85 do Código de Processo Civil
. 2. O art. 85, parágrafo 10, prevê que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, ou seja, a estes casos aplica-se o princípio da causalidade. Contudo, a regra é a fixação dos honorários com fundamento no princípio da sucumbência, sendo o princípio da causalidade aplicado apenas de forma excepcional. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07148.78-16.2020.8.07.0001; 185.9167; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 07/05/2024; Publ. PJe 17/05/2024)

Assim, o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação é proporcional e razoável para remunerar o trabalho dos causídicos do apelado dada a mediana complexidade da demanda e o trabalho exigido dos patronos, bem como o tempo de tramitação do feito.

Destarte, a teor da jurisprudência pátria, se os honorários de sucumbência já foram fixados no mínimo legal, não comportam qualquer redução.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
e
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA
para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Por fim, tendo em vista o não provimento dos apelos, condeno as recorrentes em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/08/2025 às 14:52:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58518004082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.